Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS PROFERIDAS APÓS A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se tratam de crimes cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nos delitos de homicídio qualificado tentado, ameaça e desobediência, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal, pois, além da gravidade concreta dos crimes, há indícios de provas de que ele proferiu ameaças contra a vítima, registradas em mensagens de áudio do aplicativo whatsapp, após a tentativa de homicídio, prometendo retornar para consumar o crime.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.